Tribunal: CARF
Processo: 17227.721312/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente, com observância de todos os requisitos obrigatórios, tendo sido possibilitado ao sujeito passivo o exercício do seu direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de declaração inexata. A caracterização de conduta dolosa não é condição para a aplicação da referida multa.
CRÉDITO. COMISSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com comissões, que se referem a atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à apuração de crédito nesse caso, salvo exceções justificadas, como as que decorrem de imposição legal, não se enquadrando no conceito de insumo definido na decisão do STJ aqui adotado.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS, APROVEITAMENTO. PERÍODO SUBSEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO APROVEITAMENTO EM PERÍODOS ANTERIORES.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo Contribuinte o seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.
DILIGÊNCIA DESNECESSIDADE.INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização se revela prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721312/2021-31
ACÓRDÃO
3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TD SYNNEX BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando os Autos de Infração foram lavrados por servidor
competente, com observância de todos os requisitos obrigatórios, tendo
sido possibilitado ao sujeito passivo o exercício do seu direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração
de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração
e de declaração inexata. A caracterização de conduta dolosa não é
condição para a aplicação da referida multa.
CRÉDITO. COMISSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas
com comissões, que se referem a atividades posteriores à finalização da
elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à
apuração de crédito nesse caso, salvo exceções justificadas, como as que
decorrem de imposição legal, não se enquadrando no conceito de insumo
definido na decisão do STJ aqui adotado.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS, APROVEITAMENTO. PERÍODO SUBSEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO APROVEITAMENTO EM
PERÍODOS ANTERIORES.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes,
de forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo
Contribuinte o seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.
DILIGÊNCIA DESNECESSIDADE.INDEFERIMENTO.
Fl. 24333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
2
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização se revela
prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas, por maioria de votos, em afastar a conversão em diligência, vencido o
Conselheiro Bruno Minoru Takii (relator) e, no mérito, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii (relator), Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e Rachel Freixo Chaves que davam provimento parcial para reconhecer
o crédito sobre os pagamentos das comissões vinculadas aos contratos de prestação de serviços.
Designado o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro para redigir o voto vencedor quanto ao
afastamento da diligência e sobre os pagamentos de comissões.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 17/12/2021, referente à
glosa de créditos das contribuições para o PIS/COFINS referentes aos anos-calendário de 2018 e
2019, além de créditos extemporâneos, resultando em exigência no valor total de R$
93.204.737,93 (COFINS: R$ 76.577.883,59; PIS/Pasep: R$ 16.626.854,34).
Fl. 24334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
3
No Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 25-46), foram trazidos os seguintes pontos
que levaram ao lançamento de ofício:

(a) A fiscalização foi iniciada em 08/06/2020;
(b) A Recorrente apurou créditos de PIS/COFINS sobre despesas com o pagamento
de comissões a terceiros, contabilizadas na conta contábil no 3.3.02.05.0002;
(c) No passado, a Recorrente teria apresentado pedido de consulta formal à Receita
Federal sobre a possibilidade de apuração de créditos sobre despesas com o
pagamento de comissões (Processo no o 17060.006171/2009-71), tendo obtido
resposta desfavorável à sua pretensão, conforme constou na Solução de
Consulta SRRF07/Disit no 67/2010;
(d) Houve a apropriação extemporânea de créditos entre 01/2018 e 08/2018, sem a
realização de retificação das obrigações acessórias;
(e) Durante o curso da fiscalização, a Recorrente apresentou documentos que
foram considerados insuficientes para a comprovação de existência do direito
ao creditamento e à sua não utilização em períodos anteriores, relativamente
ao creditamento extemporâneo.

Em 17/01/2022, a Recorrente apresentou a sua Impugnação, tendo trazido
esclarecimentos e aduzido os seguintes argumentos recursais:

(a) A Recorrente é empresa que atua no mercado de infraestrutura e segurança de
rede, e no fornecimento de soluções de TI, dedicando-se ao comércio atacadista
de equipamentos, ao licenciamento de softwares e à prestação de serviços
correlatos;
(b) A fiscalização foi conduzida de forma equivocada, tendo-se exigido da
Recorrente um volume enorme de documentos e de prestação de
esclarecimentos, tudo isso durante a pandemia de Covid e em prazo não
razoável, o que configuraria violação ao direito à ampla defesa;
(c) Quanto à glosa dos créditos das próprias competências, o Auditor Fiscal deixou
de analisar as despesas com comissões à luz dos critérios de essencialidade e
relevância fixados pelo STJ;
(d) Quanto à glosa de créditos extemporâneos, o Auditor deixou de analisar a
natureza jurídica das despesas, procedendo à glosa com base no apontamento
da inexistência de apresentação de declarações retificadoras;
Fl. 24335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
4
(e) Para a glosa dos créditos extemporâneos, cabia ao Auditor Fiscal comprovar que
as despesas não eram insumos e que, ainda, foram consumidas ao longo de
períodos anteriores
(f) Necessidade de redução da multa de ofício para 20%.

Em sessão de 27/02/2023, a DRJ julgou a Impugnação improcedente (Acórdão no
103-012.054), pois entendeu que (a) as comissões pagas a terceiros não poderiam ser
consideradas como insumos (glosa de créditos da competência) e (b) para o aproveitamento de
créditos extemporâneos, trata-se de procedimento essencial a retificação das obrigações
acessórias, conforme tese vinculante disposta na Solução de Consulta Cosit no 355/2017. A
decisão foi assim ementada:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de
2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARES. COMISSÕES
PAGAS A REVENDEDORES. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com comissões pagos por distribuidora de softwares a revendedores
desses produtos não gera direito a crédito na apuração do PIS/Pasep, dado que
tais dispêndios não preenchem a definição de insumo estabelecida pela legislação
de regência, por não serem aplicados ou consumidos nas atividades de produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços a terceiros.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. REQUISITOS.
Fl. 24336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
5
No regime da não cumulatividade do PIS/Pasep, os créditos excedentes de um
determinado mês podem ser aproveitados em meses subsequentes, desde que
previamente apurados e escriturados no mês de sua geração. Para a utilização de
créditos que não foram apropriados na competência originária, há a necessidade
de se retificar as declarações e demonstrativos dos períodos correspondentes a
fim de se incluir esses créditos na apuração.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando os Autos de Infração foram lavrados por servidor
competente, com observância de todos os requisitos obrigatórios, tendo sido
possibilitado ao sujeito passivo o exercício do seu direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO LEGAL. A multa de 75% é aplicada sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de lançamento de
ofício decorrentes da apuração de falta de pagamento ou recolhimento, bem
como de falta de declaração e de declaração inexata. A caracterização de conduta
dolosa não é condição para a aplicação da referida multa.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de
perícia quando a sua realização se revela prescindível para a formação da
convicção da autoridade julgadora.

Em 26/04/2023, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
argumentos recursais semelhantes àqueles apresentados em sua impugnação, além dos seguintes:

(a) Nulidade do acórdão da DRJ, pois teria se pautado em fundamentos fáticos inverídicos;
(b) Nulidade do acórdão da DRJ, pois a rejeição do pedido de diligência teria prejudicado o
seu direito à ampla defesa.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
1. Preliminares
Fl. 24337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
6
1.1.
Nulidade do acórdão por se fundar em fatos inverídicos e em razão do
indeferimento de diligência
A Recorrente alega que a decisão proferida pela Instância a quo teria se valido de
premissa fática nova e inverídica para fundamentar a manutenção da glosa dos créditos apurados
sobre despesas com comissões, resultando, assim, em agressão ao seu direito de defesa.
O ponto fático em questão seria a afirmação de que a atividade econômica da
contribuinte estaria limitada à distribuição de produtos e softwares para revendedores de
segundo nível, não faturando serviços ou qualquer outro tipo de produto a clientes finais, cenário
fático esse que não teria sido adotado pelo Auditor Fiscal para a lavratura do auto de infração e
que, por esse motivo, considera que se trata de modificação.
Ao se analisar o Acórdão recorrido, o que se verifica é que a conclusão a que chegou
o Julgador a quo não se trata de um palpite ou uma simples opinião, mas de um cenário que,
correto ou não, encontra-se embasado em uma série de contratos firmados entre a Recorrente e
seus fornecedores, listados no próprio acórdão recorrido.
Neste ponto, cabe salientar que a validade da decisão administrativa está
condicionada à existência de fundamentação, e não à correção da interpretação dada pelo
Julgador acerca dos fatos.
Quanto à alegação de que a rejeição do pedido de diligência configuraria novo
cerceamento de defesa, é aqui necessário esclarecer que a sua designação é uma faculdade a ser
exercida pelo Julgador, que a exercerá apenas quando entender pela sua necessidade para o
deslinde do feito, sendo isso, aliás, o que estabelece o artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
E diante da inexistência de cerceamento nos casos apontados pela Recorrente,
decido pela rejeição dessas preliminares.

1.2.
Deficiência na motivação do auto de infração
Alega a Recorrente que o procedimento fiscalizatório foi conduzido de forma
equivocada, pois, em diversas oportunidades, foi-lhe exigida quantidade absurda de documentos e
informações, cenário esse agravado pela pandemia da Covid, o que teria dificultado o
cumprimento dos termos e, supõe a Recorrente, também a análise desses dados por parte do
Auditor Fiscal.
Contudo, fato é que, até o presente momento, o processo administrativo em
questão possui mais de 24.300 folhas, tendo-se juntado milhares de notas fiscais e comprovantes
de pagamento, todas elas, de uma forma ou outra, utilizadas pelo Auditor Fiscal para fundamentar
o lançamento de ofício.
Ainda, embora as exigências feitas pela Fiscalização tenham sido em grande
volume, não se pode dizer que essa fase processual não tenha durado tempo razoável – foram 18
Fl. 24338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
7
meses entre a abertura e a lavratura do auto de infração – e que, na medida do possível, o Auditor
Fiscal concedeu prorrogações para que a Recorrente pudesse avançar no cumprimento do quanto
lhe era requerido, não se podendo cogitar, portanto, em cerceamento de defesa.
Neste ponto, cabe aqui destacar que o lançamento tributário é ato administrativo
de cumprimento obrigatório pelo Agente Fiscal e que, por esse motivo, o procedimento de
fiscalização não poderia se arrastar ad infinitum.
Ademais, a não constituição do crédito tributário pelo lançamento constitui infração
funcional – sujeita, portanto, às penalidades previstas em lei -, conforme determina
expressamente o artigo 142, p. único, do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, na eventualidade de deficiência na instrução probatória do auto de
infração, cabe ao contribuinte alegá-la em sede de impugnação, devendo apresentar provas caso
alegue fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no artigo 15 do Decreto no
70.235/1972.
Portanto, também rejeito essa preliminar.

1.3.
Ônus da prova por parte do Fisco
Alega a Recorrente que o Fisco deveria ter apresentado provas de inexistência do
direito da Recorrente à apropriação extemporânea de créditos, tendo apontado como
fundamento legal o artigo 26 do Decreto no 7.574/2011, que diz que “a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis”.
Ao apontar esse fundamento legal, a Recorrente apresenta dispositivo contrário à
sua tese, isto porque, se a escrituração fiscal de créditos e débitos dentro das devidas
competências é o cenário “padrão”, a escrituração extemporânea é, de certa maneira, uma forma
de inobservância das disposições legais, razão pela qual a obrigação acessória que contiver esse
vício não poderá ser considerada como prova a favor do sujeito passivo.
Fl. 24339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
8
E seguindo-se essa lógica, cai-se na regra geral disposta no artigo 373, inciso I, do
CPC, a qual determina que o ônus da prova deve recair sobre aquele que alega possuir o direito.
Portanto, pelos fundamentos aqui apresentado, também não é possível acolher
essa preliminar.

2. Mérito
2.1.
Glosa dos créditos apurados sobre comissões – conta no 3.3.02.05.0002
Cabe neste ponto aclarar que a única rubrica de créditos apropriada em sua devida
competência é a de “comissões pagas a terceiros”, registrada na conta contábil no 3.3.02.05.0002,
ou seja, todos os demais casos estão vinculados à questão da apropriação extemporânea dos
créditos tributários.
Relativamente a essa rubrica, consta que a Recorrente possuía a Solução de
Consulta SRRF07/Disit no 67/2010, norma jurídica individual onde se definiu que os gastos
incorridos com comissões pagas a terceiros não se enquadrariam no conceito de insumo existente
à época e que, por esse motivo, não haveria a possibilidade de apuração de créditos com
fundamento no artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
À época em que a mencionada Solução de Consulta foi publicada, vigoravam as INs
RFB no 247/2002 e 404/2004, as quais adotavam o conceito de insumo próprio do IPI para fins de
creditamento do PIS/COFINS e que, posteriormente, foram declaradas ilegais pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ no REsp no 1.221.170. É o que se pode verificar nos próprios
apontamentos e fundamentação dessa Solução de Consulta:

Solução de Consulta no 67 - SRRF07/Disit
Data 29 de junho de 2010
Processo 10768.006171/2009-71
Interessado WESTCON BRASIL LTDA CNPJ/CPF 28.268.233/0001-99
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS CRÉDITO - COMISSÕES PAGAS A REPRESENTANTES COMERCIAIS
O pagamento de comissões a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado
(intermediação de vendas), não gera direito a crédito da Cofins, dado que tal
serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela
legislação de regência, por não ser aplicado ou consumido diretamente na
fabricação de produtos destinados a venda ou nos serviços prestados pelo
contratante.
Fl. 24340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
9
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, artigo 3o, inciso II; IN SRF no 404, de
2004, artigo 8o, § 4o, inciso I “b” e II, “b”
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITO - COMISSÕES PAGAS A REPRESENTANTES COMERCIAIS
O pagamento de comissões a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado
(intermediação de vendas), não gera direito a crédito da Contribuição para o
Pis/Pasep, dado que tal serviço não preenche a definição de insumo estabelecida
para tal fim pela legislação de regência, por não ser aplicado ou consumido
diretamente na fabricação de produtos destinados a venda ou nos serviços
prestados pelo contratante.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, artigo 3o, inciso II; IN SRF no 247, de
2002, artigo 66, § 5o, incisos I, “b” e II “b”. (...) 9 Do exposto pelo consulente
depreende-se que para a consecução de seus objetivos ela se utiliza de uma rede
de vendedores terceirizada, aos quais paga comissão sobre o valor das vendas
efetivadas. As normas transcritas, porém, evidenciam que nem todos os serviços
que concorrem para a realização da atividade fim da pessoa jurídica podem ser
considerados como insumo, para fins de apuração do crédito da contribuição para
o Pis/Pasep e da Cofins. De forma bastante clara, os citados atos normativos vêm
elucidar que apenas darão direito a crédito os serviços prestados por terceiros,
pessoas jurídicas, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto
destinado à venda ou na prestação de serviços. 10 Deve-se deixar claro que em
relação à receita de venda de bens ou produtos, somente há que se falar em
créditos relativos a insumos, quando tais bens ou produtos forem vendidos pelo
próprio fabricante ou produtor. Portanto, a priori, não há que se falar em
apropriação de crédito sobre as comissões pagas pelo interessado pelos serviços
de intermediação de venda dos produtos que não são por ele fabricados ou
produzidos, mas apenas adquiridos para revenda.

Portanto, diferentemente do que se fez constar no Auto de Infração e na decisão da
DRJ, houve sim modificação na legislação de regência para que, indubitavelmente, possa-se
concluir que a Solução de Consulta já não mais pudesse ser aplicada à época dos fatos, e muito
menos na data de lavratura do auto de infração.
Quanto à questão do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de não-
cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, antes mesmo da posição vinculante
trazida pelo STJ no REsp no 1.221.170, havia já o entendimento neste E. CARF de que o critério
utilizado não poderia ser aquele adotado pela legislação do IPI – onde só de admite o
creditamento sobre matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados diretamente na produção –, pois extremamente restritivo e inadequado às previsões
legais específicas dessas contribuições, tampouco se poderia utilizar os critérios de dedutibilidade
Fl. 24341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
10
previstos na legislação do IRPJ, uma vez que o texto legal das contribuições não prevê abertura e
liberdade semelhante àquela disposta no artigo 47 da Lei no 4.506/1964 (ex. Acórdão no 3202-
001.022, julgado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção na sessão de 27/11/2013).
Em sede de recurso repetitivo (Temas no 779 e 780), o STJ julgou o REsp no
1.221.170 na sessão de 22/02/2018, buscando cravar o ponto entre os extremos da restritividade
imposta na legislação do IPI – tese essa até então adotada pela RFB por meio das INs RFB no
247/2002 e 404/2004 – e, do outro lado, e a maior permissividade prevista nas normas atinentes
ao IRPJ.
E sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes, foram fixadas as teses de que (a) as
INs da RFB eram ilegais, (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, tendo-se apresentado a seguinte ementa ao acórdão:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
Fl. 24342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
11
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Consoante se verifica no voto do Ministro Cambell Marques, por se ter optado pela
adoção de critérios subjetivos, haveria a necessidade de análise casuística de cada rubrica,
adotando-se, para isso, o chamado “teste de subtração” onde, por meio de um exercício mental,
subtrai-se do cenário o custo/despesa “candidato” ao desconto de créditos de PIS/COFINS.
Desta forma, caso a subtração do item obste a atividade da empresa ou implique
em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes, tem-se que o
custo/despesa deve ser tido como insumo. Por outro lado, sendo negativa a resposta, obsta-se o
direito ao creditamento. É o que se verifica no trecho abaixo:

4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.

Na doutrina especializada, destaca Luiz Eduardo Schoueri que a essencialidade não
se relaciona à atividade operacional como um todo, mas tão somente ao que é necessário para a
produção ou a fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ou à prestação de serviços:

(...) a essencialidade não se confunde com a necessidade; esta se relaciona à
atividade operacional e é critério válido para o imposto de renda. Essencialidade,
no caso das contribuições ao PIS/COFINS, relaciona-se com o termo “insumo”, i.e.,
algo necessário para a produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda. Em síntese, algo cuja falta implicaria produção ou fabricação diversa
daquela alcançada.
Fl. 24343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
12
(Artigo “O termo ‘insumos’ na legislação das contribuições sociais ao PIS/PASEP e
à COFINS: discussão e os novos contornos jurisprudenciais sobre o tema”. Revista
PIS e COFINS à luz da jurisprudência do CARF. São Paulo: MP Editora,2011. p. 425)

No âmbito da Administração Tributária, houve a publicação da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e, pela Receita
Federal, o Parecer Normativo Cosit no 05/2018.
Vale destacar, ainda, que o direito ao desconto de créditos de PIS/COFINS não se
limita à hipótese prevista no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, aos
insumos. Contudo, para os demais casos, há a necessidade de adequação dos fatos/gastos às
normas autorizativas de creditamento, tal como é o caso, por exemplo, do art. 3o, inc. IX, e art. 15,
da Lei no 10.833/2003, o qual permite o desconto de créditos sobre gastos incorridos com a
atividade de armazenagem ou com o frete na operação de venda de mercadorias, desde que,
nesse segundo caso, o custo da operação seja arcado pelo vendedor.
Tendo-se passado em revista ao contexto jurisprudencial e doutrinário do que se
deve entender por “insumos” para fins de desconto de créditos de PIS/COFINS, passa-se à análise
específica da rubrica que foi objeto de questionamento, ou seja, dos gastos com o pagamento de
comissões.
De início, diferentemente da interpretação acerca dos feitos feitas pelo Auditor
Fiscal e pela DRJ, a atividade econômica exercida pela Recorrente não possui natureza
estritamente comercial, isto é, a sua atividade não consiste na simples aquisição de bens, direitos
e serviços de uma fonte produtora para a promoção de revenda desses itens a um terceiro.
Fosse esse o cenário, ainda que se concluísse que as despesas com o pagamento de
comissões fossem relevantes e essenciais à atividade exercida pela empresa, ainda assim não
haveria a possibilidade de apuração de créditos de PIS/COFINS, isto porque o artigo 3o, inciso II,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 condiciona a vinculação do insumo à (a) prestação de
serviços ou (b) fabricação ou produção de bens, não se admitindo, por simples inexistência de
previsão legal, a apuração de créditos de insumos vinculados à atividade puramente comercial.
Ao se analisar alguns dos contratos apresentados ao longo da fiscalização, é possível
identificar que a Recorrente atuava como distribuidora local de soluções tecnológicas
desenvolvidas e de propriedade de empresas internacionais (fornecedores).
E dentro desse contexto, a execução do serviço de distribuição consistia na
realização de todas as atividades necessárias para a implementação dessas soluções tecnológicas
nos clientes finais, ou seja, a instalação, a adaptação do sistema, o treinamento, bem como o
fornecimento de eventuais implementos físicos necessários para a plena implementação da
solução tecnológica desenvolvida no exterior.
Fl. 24344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
13
Em parte substancial dos casos, o contrato celebrado entre a proprietária
estrangeira da solução tecnológica e a Recorrente previa que a comercialização desses serviços
(acompanhados ou não da revenda de implementos) se desse exclusivamente por meio de
revendedores autorizados, isto é, por agentes responsáveis pela captação de clientes finais para as
soluções tecnológicas de propriedade dessas empresas estrangeiras, sendo vedada a captação
direta de clientes finais por parte da Recorrente.
Essa obrigação de atuação vinculada à captação de serviços junto a clientes finais
por agentes credenciados das empresas estrangeiras pode ser observado, por exemplo, no
contrato firmado com a Oracle e com a Palo Alto, juntados aos autos em resposta ao Termo de
Concessão de Prazo no 11, além dos contratos da Arbor, Avaya e Cisco, juntados com a
impugnação:

Contrato da Oracle – cf. tradução juramentada
B. Direitos de Distribuição
Desde que você seja um membro atual do Oracle PartnerNetwork, a Oracle
concede a você o direito não exclusivo e intransferível de distribuir aos
revendedores Oracle para distribuição aos usuários finais (1) os programas
identificados na Zona de Conhecimento do Banco de Dados no OPN; (2) os
programas identificados na Zona de Conhecimento de Middleware no OPN; e (3)
os programas listados na lista de preços global da Oracle Technology. A Oracle
também concede a você o direito não exclusivo e intransferível de distribuir
créditos de aprendizagem e / ou serviços aos revendedores Oracle para
distribuição aos usuários finais. Você pode solicitar programas, créditos de
aprendizagem e / ou serviços da Oracle, conforme previsto neste contrato,
somente após receber um pedido de revendedor da Oracle para tais produtos.
Cada programa e / ou crédito de aprendizagem e quaisquer serviços devem ser
distribuídos apenas para as operações comerciais internas de um usuário final.
Você só pode distribuir programas, créditos de aprendizagem e / ou serviços para
revendedores Oracle no território para distribuição aos usuários finais no
território. Você pode distribuir os programas, créditos de aprendizado e / ou
serviços apenas em conjunto com seus serviços de valor agregado e não pode
distribuir os programas, créditos de aprendizado e / ou serviços para você ou para
uma entidade afiliada. Além do acima exposto, a Oracle também concede a você
o direito não exclusivo e intransferível de distribuir pacotes de mídia que você
solicite aos revendedores Oracle para distribuição a usuários finais que tenham
obtido anteriormente uma licença para os programas. Você não terá permissão
para: a) manter programas ou créditos de aprendizagem em estoque; b) distribuir
programas, créditos de aprendizagem e / ou serviços diretamente aos usuários
finais; ou c) distribuir programas, créditos de aprendizagem e / ou serviços,
diretamente ou por meio de revendedores Oracle, para usuários finais que sejam
entidades do setor público. Alguns programas também podem incluir qualquer
Fl. 24345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
14
código-fonte que a Oracle possa fornecer como parte de sua remessa padrão de
tais programas, cujo código-fonte será regido pelos termos deste contrato e do
contrato de revendedor Oracle.

Contrato Palo Alto – cf. tradução juramentada
2. NOMEAÇÃO
2.1 Nomeação. Sujeito à conformidade do Distribuidor com os termos e condições
deste Contrato, a Palo Alto Networks por meio deste nomeia o Distribuidor, e o
Distribuidor aceita tal nomeação, como um distribuidor independente não
exclusivo dos Produtos. A nomeação anterior autoriza o Distribuidor a comprar
Produtos da Palo Alto Networks para revenda e distribuição apenas para
Revendedores localizados no Território e apenas para revenda e distribuição por
tais Revendedores para Usuários Finais localizados no Território. Na medida
exigida pela lei aplicável, o Distribuidor não comercializará, promoverá ou
solicitará pedidos para os Produtos fora do Território, desde que o precedente
não restrinja o Distribuidor de anunciar os Produtos na mídia que é distribuída
dentro e fora do Território. O Distribuidor não terá o direito de revender ou
distribuir os Produtos diretamente aos Usuários Finais.

Contrato Arbor – cf. tradução juramentada
2. Nomeação, Direitos de Distribuição.
2.1. Sujeito aos requisitos listados no Adendo A, a Arbor concede ao Distribuidor o
direito não exclusivo e intransferível de promover, anunciar, comercializar e
distribuir o Produto e Serviços aos Clientes através de Revendedores que
concordem por escrito com termos semelhantes, mas não menos restritivos, do
que aqueles aqui encontrados. Salvo se acordado de outra forma por escrito
assinado por um representante autorizado de cada parte, o Distribuidor não
poderá distribuir o Produto ou Serviços aos Clientes diretamente. O Distribuidor
não solicitará pedidos de quaisquer Revendedores em potencial localizados fora
das áreas geográficas listadas no Adendo A ("Território"). Se o Distribuidor
receber um pedido de um possível Revendedor localizado fora do Território, o
Distribuidor não aceitará tais pedidos. O Distribuidor não entregará ou fará
qualquer oferta (ou fará com que seja entregue ou apresentado qualquer oferta)
de qualquer Produto fora do Território.

Contrato Avaya – cf. tradução juramentada
2. AUTORIZAÇÃO – ESCOPO
2.1. Autorização como Distribuidor Sujeito aos termos e condições deste
Contrato, a Avaya nomeia o Distribuidor para ser um distribuidor autorizado e não
Fl. 24346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
15
exclusivo da Avaya para fins limitados de comercializar e vender os Produtos e
Serviços para suas Afiliadas e Revendedores dentro do Território, sujeito ao
termos e condições deste Contrato. O Distribuidor não está autorizado a
revender diretamente Produtos e Serviços aos Usuários Finais. Quaisquer
Pedidos de Produtos ou Serviços Nortel aceitos pela Avaya após a data de
expiração do Contrato de Distribuidora de Estocagem datado de 5 de abril de
2002, entre o Distribuidor e a Nortel Networks, Inc., conforme alterada, atribuída
à Avaya por carta Contrato datada de 10 de dezembro de 2009 (o “Contrato
Anterior”) mas antes da Data de Efetivação deste Contrato deverá, até a Data
Efetiva, ser considerada coberta pelos termos e condições desse Contrato
Anterior.

Contrato Cisco – cf. tradução juramentada
2. NOMEAÇÃO DE DISTRIBUIDORA GLOBAL. 2.1 Por este Contrato, a Cisco faz, e a
Distribuidora Global aceita, a nomeação da Distribuidora Global como uma
distribuidora global autorizada, não-exclusiva de Produtos e Serviços para Canais
Autorizados localizados no Território, exceto conforme de outra forma permitido
no Anexo C (“Lista de Afiliadas”). A Distribuidora Global concorda em envidar
esforços comercialmente razoáveis para distribuir Produto e Serviços
exclusivamente para Canais Autorizados no Território. Membros de Canal
Autorizado
podem
ser
identificados
acessando
http://tooIs.cisco.com/WWChanneIs/LOCATR/openBasicSearch.do.
Aqueles
Canais Autorizados podem revender Produtos e Serviços somente para Usuários
Finais que pretendem utilizar os Produtos no Território ou, caso o Canal
Autorizado seja um Revendedor EEA Autorizado, também para outros
Revendedores EEA Autorizados. A Distribuidora Global concorda em não vender
Produtos e/ou Serviços diretamente para um Usuário Final.

E é justamente dentro desse contexto em que as comissões registradas na conta
contábil no 3.3.02.05.0002 aparecem, isto é, não se trata de remuneração paga aos agentes
contratados pela Recorrente para a captação de clientes no mercado de tecnologia, mas,
diferentemente, de imposição contratual feita pela proprietária estrangeira para a comercialização
de suas soluções tecnológicas em território nacional.
E assim sendo, não se trata aqui de simples caso em que a empresa, buscando
aumentar o seu faturamento, contrata terceiro para reforço de sua estratégia comercial.
Nessas típicas hipóteses, é inegável que tais dispêndios são necessários ao
desenvolvimento da atividade produtiva da empresa – sendo, nesse sentido, dedutíveis para fins
de IRPJ/CSLL –, mas não podem ser considerados essenciais, dentro dos limites traçados pela tese
fixada pelo STJ acerca do assunto e, por esse motivo, não podem ser considerados insumos para
fins de creditamento das contribuições ao PIS/COFINS.
Fl. 24347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
16
Para esse típico cenário, a jurisprudência do CARF é amplamente desfavorável ao
contribuinte, conforme ementas a seguir transcritas:

CRÉDITO. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE. Não geram direito a crédito
das contribuições não cumulativas as despesas com comissões de vendas, que se
referem a atividades posteriores à finalização da elaboração do produto,
integrantes da operação de venda, sendo vedada à apuração de crédito nesse
caso, salvo exceções justificadas, como as que decorrem de imposição legal, não
se enquadrando no conceito de insumo definido na decisão do STJ aqui adotado.
(CARF. PAF no 12571.000256/2010-10. Terceira Turma Extraordinária da Terceira
Seção. Acórdão no 3003-002.256. Rel. Marco Antonio Borges. Publ. 30/01/2023)

COMISSÕES SOBRE VENDAS. Atividades administrativas gerais fogem ao conceito
intermediário de insumo estabelecido no julgamento do Resp 1.221.170 / STJ e
jurisprudência majoritária deste Conselho e não podem ser consideradas como
dispêndios aptos à geração de crédito nesta sistemática de apuração.
(CARF. PAF no 13308.000141/2008-85. Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Terceira Seção. Acórdão no 3201-010.654. Rel. Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima. Pub. 17/08/2023)

Já no específico caso da Recorrente, a supressão do pagamento de comissão –
“Teste de Subtração” - aos ditos “revendedores oficiais” impede que a empresa possa faturar com
a distribuição de soluções tecnológicas de propriedade das empresas estrangeiras, pois essas, por
meio de contrato, condicionaram o serviço da distribuidora à captação exclusiva de clientes finais
pelos “revendedores oficiais”. Por esse motivo, entendo que se trate de insumos.
Todavia, conforme entendimento expressado neste mesmo tópico, a despesa que
se qualifique como insumo mas que esteja vinculada à atividade de revenda não é apta a gerar
créditos de PIS/COFINS.
No presente caso, a Recorrente deixa claro em seu próprio Recurso Voluntário que
parcela de seu faturamento com a distribuição das soluções tecnológicas advém de revenda e, a
outra parte, de serviços vinculados à essa atividade, sendo isso evidenciado em seus registros
contábeis, conforme demonstração do resultado do exercício apresentada à fls. 49 de sua peça
recursal:

Fl. 24348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
17

Sendo assim, e sendo coerente com a fundamentação aqui apresentada, fixo o
entendimento de que o creditamento sobre as comissões pagas e registradas na conta contábil no
3.3.02.05.0002 deve ser admitido, mas desde que vinculadas às receitas de prestação de serviços,
devendo-se adotar critério de rateio com base na proporção informada nos registros contábeis da
Recorrente.

2.2.
Créditos extemporâneos
A Fiscalização procedeu à glosa de créditos apropriados extemporaneamente, sob o
argumento de que não haveria previsão legal para a adoção desse tipo de procedimento e que,
para o aproveitamento dos créditos, seria necessária a retificação de todas as declarações,
alocando as despesas em suas devidas competências.
O meu entendimento acerca do assunto é o de que a retificação das obrigações
acessórias é uma prova forte de não ocorrência do consumo dos créditos em períodos anteriores,
mas não deve ser tido como um óbice intransponível para a tomada de créditos, uma vez que não
há previsão legal nesse sentido.
Todavia, isso não quer dizer que um lançamento desamarrado de créditos
extemporâneos deva ser aceito pela Administração Tributária, isto porque, quando o contribuinte
assim procede, atrai para si o ônus de provar (a) a materialidade dos créditos apropriados e (b) a
não ocorrência do consumo desses créditos em períodos anteriores.
No específico caso trazido a julgamento, toda a fiscalização foi conduzida durante o
conturbado período de pandemia de Covid e, assim mesmo, a Recorrente juntou aos autos do
processo milhares de notas fiscais, comprovantes de pagamento e planilhas requeridas durante o
curso do procedimento fiscalizatório, não se podendo dizer, assim, que deixou de envidar esforços
para comprovar a certeza e liquidez de seus créditos.
Diante dessa excepcionalidade, entendo que seja cabível aqui o deferimento do
pedido de conversão do julgamento em diligência, conferindo à Recorrente prazo improrrogável
de 45 dias para atestar, via documentação que achar cabível, que (a) os créditos apropriados se
referem a insumos utilizados em sua atividade de prestação de serviços e (b) que os créditos em
questão não foram consumidos até a data de sua efetiva escrituração fiscal.
Fl. 24349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
18
Expirado o prazo concedido à Recorrente, remeta-se os presentes autos à origem,
para que esta determine auditoria da nova documentação juntada.
Posteriormente, a unidade de origem deverá cientificar o contribuinte,
concedendo-lhe prazo de 30 dias para se pronunciar.
Concluídas as etapas anteriores, o processo deve ser devolvido ao CARF para que se
prossiga no julgamento.
Caso este Colegiado entenda pela não realização da diligência, entendo que há
insuficiência probatória no que diz respeito ao não consumo dos créditos – condição essencial a
ser apreciada antes mesmo da natureza jurídica das despesas -, razão pela qual decido por manter
a glosa realizada.

2.3.
Redução da multa de ofício
Alega a Recorrente que a multa de ofício aplicada, no percentual de 75%, deve ser
reduzida para 20%, tendo admitido que não há qualquer norma jurídica a amparar o seu pleito.
A multa de ofício tem como fundamento legal o artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, e incide objetivamente sempre que houver o lançamento de ofício:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)

Desta forma, mantenho aqui a decisão da DRJ.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastar a glosa sobre as despesas incorridas com o pagamento de comissões vinculados aos
contratos de prestação de serviços.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 24350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
19
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, redator designado
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre relator quanto a necessidade de diligência
para verificação de créditos extemporâneos e sobre os créditos referentes a pagamentos de
comissões.
1
DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DECORRENTES DE COMISSÕES PAGAS A TERCEIROS
Conforme exposto no voto condutor do i. relator:
Todavia, conforme entendimento expressado neste mesmo tópico, a despesa que
se qualifique como insumo mas que esteja vinculada à atividade de revenda não é
apta a gerar créditos de PIS/COFINS.
No presente caso, a Recorrente deixa claro em seu próprio Recurso Voluntário
que parcela de seu faturamento com a distribuição das soluções tecnológicas
advém de revenda e, a outra parte, de serviços vinculados à essa atividade, sendo
isso evidenciado em seus registros contábeis, conforme demonstração do
resultado do exercício apresentada à fls. 49 de sua peça recursal:
Constata-se que, de fato, o pagamento de comissões não geram direito a crédito
conforme consta do acórdão recorrido do qual transcrevo excertos:
A Fiscalização desconsiderou os créditos apurados pela contribuinte relativos a
comissões pagas a terceiros, contabilizados na conta contábil no 3.3.02.05.0002, e
adicionou os valores correspondentes à base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep e a Cofins, conforme discriminado abaixo No entendimento da
Fiscalização, as comissões pagas pela contribuinte não se subsumem aos
pressupostos de creditamento determinados pelas Leis no 10.637, de 2002 e no
10.833, de 2003, bem como nas Instruções Normativas no 247, de 2002, 404, de
2004 e 1.911, de 11 de outubro de 2019. Cita a Solução de Consulta no 67 –
SRRF07/Disit, de 29/16/2010, formulada pela própria contribuinte, em que que
ficou determinado não ser admissível a apropriação dos referidos créditos.
Acrescenta que não houve nenhuma alteração jurídica ocorrida desde a
publicação da Solução de Consulta que justificasse a alteração da interpretação ali
exarada. Conclui, asseverando que não caberia a apropriação de créditos do PIS e
da COFINS advindos de comissões pagas a pessoas jurídicas que atuam como
representantes comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no
mercado (intermediação de vendas), e que a decisão proferida pelo STJ no âmbito
do REsp n.1221170/PR não seria aplicável ao caso das despesas com comissões na
forma utilizada pela contribuinte.
A Impugnante, por sua vez, traz longa explanação defendendo a possibilidade de
creditamento como insumo das despesas com comissões pagas a revendedores.
Fl. 24351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
20
Aduz que, ao contrário do que foi declarado pela Fiscalização, houve profunda
alteração no cenário jurídico (jurisprudência judicial e administrativa) quanto à
caracterização de insumos, para fins de geração de créditos de PIS e da COFINS no
regime da não-cumulatividade das contribuições. Passa a discorrer sobre o
julgamento do REsp no 1221170/PR, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e
sobre o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, e Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, ressaltando que o conceito de insumo foi
ampliado para abranger a relevância ou essencialidade do bem ou serviço para a
atividade econômica concreta dos contribuintes, aferível por meio do teste de
subtração.
Na sequência, discorre sobre o mercado sobre o qual atua, qual seja, distribuição
de soluções de tecnologia da informação (TI), e sobre as transformações que esse
mercado sofreu na última década, de modo que os antigos esquemas
interpretativos não mais prevaleceriam diante do novo cenário. Destaca a
natureza tripartite do mercado de distribuição de TI
(fabricantes/desenvolvedores, distribuidores e revendedores), em que todos
possuiriam obrigações, deveres e serviços cumulativos em face de um respectivo
projeto. A organização desse mercado seria realizada pelos
fabricantes/desenvolvedores das soluções, mediante a imposição de contratos de
distribuição com direitos e obrigações específicos, cujo objetivo é racionalizar e
harmonizar o respectivo mercado.
Apresenta trechos dos vários contratos de distribuição firmados por ela, que
seriam de natureza impositiva, salientando que por força deles, estaria impedida
de efetuar qualquer tipo de transação comercial diretamente com os
consumidores finais. Assim, na condição de distribuidora, a Impugnante somente
poderia efetuar a venda dos bens e serviços distribuídos aos consumidores finais
por meio da intermediação dos Revendedores autorizados. Neste sentido, a
participação da Revenda não seria uma estratégia comercial optativa para a
Impugnante, mas um serviço essencial e necessário, sendo um elemento
estruturante e indissociável de sua atividade econômica.
Por fim, reforça o caráter de insumo das despesas com comissão pagas às
revendas autorizadas, cuja atividade de intermediação se subtraída interferiria na
atividade econômica da Impugnante. Traz alguns acórdãos da lavra do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF que confirmariam o seu entendimento.
Isto posto, e antes de adentrar no mérito da discussão, importante destacar o
conceito de insumos, para fins de apuração de créditos de PIS e de Cofins, no
regime não cumulativo de que tratam as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
Em síntese, extrai-se do Parecer acima transcrito, que de acordo com a decisão
emanada pelo STJ no Recurso Especial 1.221170/PR, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o
conceito de insumo deve ser definido a luz dos critérios da:
Fl. 24352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
21
a) Essencialidade: que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço:
a.1) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço; ou
a.2) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência; e
b) Relevância: que é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja:
b.1.) pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2) por imposição legal.
Além disso, de acordo com o inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e o
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e da decisão proferida pelo STJ em
citado Recurso Especial 1.221.170/PR, assim como no disposto no Parecer
Normativo, pode-se inferir que:
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos termos de citados dispositivos
legais nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços a terceiros;
Para fins de apuração de créditos das contribuições, não são considerados
insumos os bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações
comerciais, assim como, não há insumos na atividade de revenda de bens;
Em regra, somente são considerados insumos, bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, excluindo-se de tal conceito, os itens utilizados após a finalização do
produto ou a prestação do serviço.
Seguindo a linha do Parecer Normativo, foi publicada a IN RFB no 1.911, de 20191
, que disciplinou a apuração de créditos decorrentes da aquisição de insumos, os
quais serão reproduzidos a seguir na parte referente à matéria ora em análise:
(...)
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
Fl. 24353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
22
(...)
VII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações
comerciais; e
VIII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
§ 3o Para efeitos do disposto nesta Subseção, considera-se:
I - serviço qualquer atividade prestada por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica
mediante retribuição; e
II - bem não só produtos e mercadorias, mas também os intangíveis.
[grifou-se
Diante disso, conclui-se que, para fins de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, a hipótese de apuração de créditos sobre insumos está
relacionada às atividades de fabricação ou produção de bens e de prestação de
serviços.
Ressalta-se, ainda, que os novos critérios adotados para insumos não ampliaram a
tomada de créditos para todas e quaisquer despesas necessárias às atividades das
empresas. Assim, para a tomada de créditos da Contribuição para o PIS/COFINS,
não se pode confundir as diversas hipóteses previstas nos arts. 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, com suas respectivas ressalvas, com a
hipótese de insumos, especificamente prevista no inciso II dos arts. 3o dessas leis.
(...)
Da leitura dos trechos dos contratos acima relacionados constata-se que a
Impugnante, embora esteja inserida numa cadeia estruturada de fornecimento de
soluções em tecnologia da informação, possui uma área de atuação bem
delimitada, qual seja, a de comercialização de produtos e serviços de tecnologia
produzidos e disponibilizados pelos desenvolvedores e fabricantes. Ou seja,
mediante contratos firmados com os Desenvolvedores/Fabricantes dos softwares,
a Impugnante se obriga a comercializar e distribuir os aplicativos de softwares a
terceiros, denominados Revendedores.
Atente-se para as obrigações da Impugnante, conforme extraídos dos diversos
contratos apresentados: "comercializar e distribuir os aplicativos de software";
"promover, anunciar, comercializar e distribuir o Produto e Serviços aos Clientes
através de Revendedores"; "comprar e revender Produtos e Serviços"; "compra
(...) e redistribuição de Produtos e/ou Serviços"; "o direito de distribuir os
Produtos (...) a Revendedores"; "promoção, venda e entrega dos Produtos (...) e
comercialização e distribuição dos Produtos"; "comercializar, vender e distribuir
Produtos e Serviços adequadamente adquiridos"; "distribua Ofertas Licenciadas
para Revendedores"; "revender os Produtos e Serviços (...) aos Revendedores
Autorizados"; "distribuir os programas, créditos de aprendizagem e / ou serviços
com seus serviços de valor agregado a um revendedor (...) para distribuição a um
Fl. 24354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
23
usuário final" ; "comprar Produtos (...) para revenda e distribuição apenas para
Revendedores"; "comprar e distribuir os Produtos (...) e Ofertas de Suporte ";
"distribuidor autorizado (...) para os Produtos Autorizados no Território".
Nesta toada, embora argumente em sentido contrário, a Impugnante atua
basicamente como uma revendedora/distribuidora de bens e serviços. Os serviços
aqui tratados são pertinentes aos serviços de suporte, manutenção, instalação,
entre outros, associados aos produtos (softwares e aplicativos) disponibilizados
pelos
fabricantes/desenvolvedores
e
revendidos/distribuídos
pela
Impugnante.Isto posto, é imperioso concluir que as comissões pagas aos
revendedores não podem ser considerados como insumos da atividade da
Impugnante.
Há se de recordar que a utilização do conceito de insumo diz respeito aos itens
aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços a terceiros. Por consequência, os conceitos de essencialidade e de
relevância, que estão intrinsecamente correlacionados ao conceito de insumo,
não são aplicáveis ao presente caso no que tange à atividade principal da
impugnante.
Da mesma forma, excluem-se do conceito de insumo, nos termos do Parecer
Normativo RFB/COSIT no 5/2018, os bens e serviços utilizados, aplicados ou
consumidos em operações comerciais, assim como, não há insumos na atividade
de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a
apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
A impugnante direciona a sua argumentação para a indispensabilidade da atuação
dos Revendedores dentro desta estrutura em função dos contratos firmados,
sendo uma imposição do próprio mercado. Acrescenta, com esteio no teste de
subtração, que a subtração da atividade realizada pelos Revendedores
autorizados interferiria na sua atividade econômica, o que seria suficiente para
caracterizar as despesas com comissão como essenciais e relevantes.
Ocorre que o fato de a Impugnante, como distribuidora de software, não poder
vender diretamente para o consumidor final é irrelevante. O papel da Impugnante
dentro desta cadeia é basicamente a de um revendedor de primeiro nível, cujos
clientes são os revendedores de segundo nível. Não é como se a Impugnante
fosse a produtora dos bens e serviços disponibilizados para venda e necessitasse
de intermediários para atingir o seu objetivo. A sua atribuição, repise-se, é
substancialmente a de um revendedor que comercializa produtos adquiridos dos
fabricantes a outros revendedores. O fato de estar obrigada a pagar comissões em
decorrência desses contratos, não tem o condão de caracterizar essas despesas
como insumo para fins de crédito do PIS e da COFINS.
Ademais, o teste de subtração trata-se de ferramenta indiciária, cuja aplicação
deve levar em conta a interpretação da abrangência da expressão "atividade
econômica desempenhada pela contribuinte", a qual, a despeito possa fazer
Fl. 24355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
24
parecer haver insumos em qualquer atividade desenvolvida, deve se circunscrever
ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela
pessoa jurídica.
Assim, nem todas as atividades que concorrem para a atividade fim, mesmo que
importantes para o desenvolvimento dessa atividade, são consideradas insumos.
(...)
A respeito dos julgados do CARF trazidos pela Impugnante há de se ressaltar que,
excluindo-se os casos pacificados por aquele órgão através de súmulas com efeito
vinculante, as suas decisões administrativas somente se aplicam aos casos em que
proferidas, vinculando apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Além disso,
analisando amiúde os casos ali deliberados, e sem entrar no mérito das decisões
ali prolatadas, constata-se que em todos eles envolviam a produção de um bem
ou a prestação de um serviço pelas Recorrentes (atividade de padronização,
beneficiamento, preparo e mistura de tipos de café; serviço de administração de
consórcios; serviços de hotelaria; prestação de serviços das redes hoteleiras), o
que difere sobremaneira da situação aqui enfrentada.
Diante do exposto, é de se dar razão à Fiscalização, posto que não cabe a
apropriação de créditos de PIS/COFINS advindos das comissões pagas pela
Impugnante, haja vista o disposto na legislação, no Parecer Normativo RFB/COSIT
no 5/2018 e, inclusive, na Solução de Consulta 67 -SRRF07/Disit, de 29 de junho de
2010, exarada em resposta à consulta formulada pela Impugnante, cujas
conclusões, apesar de terem sido emitidas antes da tese adotada no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ, ainda continuam válidas.

Entendo acertada a decisão recorrida e adoto seus próprios fundamentos como
razão de decidir.
Aprecio, Não assiste razão à recorrente.

2
DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS EXTEMPORÂNEOS / DILIGÊNCIA
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre relator quanto a necessidade de diligência
para verificação de créditos extemporâneos.
O voto condutor do i. relator assim posicionou sobre essa questão:
Todavia, isso não quer dizer que um lançamento desamarrado de créditos
extemporâneos deva ser aceito pela Administração Tributária, isto porque,
quando o contribuinte assim procede, atrai para si o ônus de provar (a) a
materialidade dos créditos apropriados e (b) a não ocorrência do consumo desses
créditos em períodos anteriores.
Fl. 24356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
25
No específico caso trazido a julgamento, toda a fiscalização foi conduzida durante
o conturbado período de pandemia de Covid e, assim mesmo, a Recorrente
juntou aos autos do processo milhares de notas fiscais, comprovantes de
pagamento e planilhas requeridas durante o curso do procedimento fiscalizatório,
não se podendo dizer, assim, que deixou de envidar esforços para comprovar a
certeza e liquidez de seus créditos.
A decisão recorrida assim se posicionou quanto a aceitação dos créditos
extemporâneos e/ou verificação mediante perícia a materialidade e o não consumo dos créditos
extemporâneos pleiteados:
De acordo com a Fiscalização, a contribuinte não retificou as EFD-Contribuições
relativas aos períodos de apuração em que foram apurados os créditos
extemporâneos, medida considerada indispensável para ao aproveitamento de
tais créditos, assim como seria necessário a transmissão de novas DCTFs. A
contribuinte teria apresentado uma planilha contendo os períodos de apuração
(01/2012 a 12/2015) e de utilização dos créditos extemporâneos, cuja descrição
dos serviços prestados resumia-se a 2 ou 3 palavras, o que tornaria impossível
qualquer procedimento de auditoria. Da conferência dos comprovantes de
pagamentos verificou-se que a contribuinte efetuou o pagamento de diversas
notas fiscais de forma concentrada, sem qualquer descrição de quais notas
comporiam cada transferência bancária, além do que, em alguns dos contratos
apresentados não havia a descrição dos serviços/mercadorias comercializados.
Em sua defesa, a Impugnante afirma que anexou planilha final e completa dos
créditos extemporâneos, com todas as informações solicitadas pela fiscalização
em todo o período de apuração. Acrescenta que a planilha relaciona os créditos
extemporâneos do período de janeiro de 2012 a julho de 2018, na qual lança a
correspondência de 9.300 comprovantes de pagamentos com as notas fiscais
veiculadas na planilha. Anexou, ainda, aos autos, 18.256 comprovantes de
pagamento das despesas elencadas na planilha, informando que continua com a
busca de mais comprovantes junto aos bancos. Alega que, ao contrário do
afirmado pela Fiscalização, a quase totalidade dos comprovantes de pagamentos
anexados apresentam a indicação da nota fiscal correspondente, não havendo
óbice em se obter a correspondência entre os pagamentos efetuados e as notas
quitadas.
Disserta sobre a natureza de insumo dos créditos, informando que, para fins de
análise dos serviços, pode-se organizar as dezenas de descrições de serviços
veiculadas na planilha em 02 (dois) grandes grupos, conforme a homogeneidade
de sua natureza fiscal: 1) despesas com pagamento de comissões em razão da
intermediação/captação de negócios; e 2) despesas com aquisição de outros
Serviços Técnicos de TI, que são insumos para os serviços que a contribuinte
presta em face de seus clientes. Arremata, argumentando sobre a desnecessidade
de retificação das EFDContribuições/DCTFs para a validade e utilização dos
créditos extemporâneos de PIS e de COFINS
Fl. 24357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
26
(...)
Com efeito, através de diversas soluções de consulta, de efeito vinculante no
âmbito da RFB, nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.396, de 20132 , foi
estabelecida a exigência de retificação das declarações correspondentes para a
apropriação extemporânea dos créditos. Reproduz-se, abaixo, algumas dessas
soluções de consulta:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 355, DE 13 DE JULHO DE 2017
(...)
61. Deveras, a apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a
retificação das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada
referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Cumpre destacar aqui as disposições
constantes da Instrução Normativa RFB no 1.015, de 5 de março de 2010, e da
Instrução Normativa RFB no 1.252, de 1o de março de 2012:
(...)
O que se observa, portanto, é a possibilidade de aproveitamento extemporâneo
de créditos previamente escriturados e apurados no mês de sua geração e que
não foram utilizados em sua totalidade para abatimento de débitos da
competência originária. Em outras palavras, os valores dos créditos informados na
escrituração (DACON ou EFD-Contribuições, conforme aplicável) e não
aproveitados, por serem superiores aos débitos apurados, poderão ser utilizados
para abater débitos dos meses subsequentes.
(...)
Logo, em relação aos créditos extemporâneos utilizados pela Impugnante, deve
prevalecer a glosa efetuada pela Fiscalização.
À vista do exposto, manifesto-me, também, pelo indeferimento do pedido de
realização de perícia, nos termos do art. 18, “caput”, do Decreto no 70.235/1972,
haja vista a sua realização se revelar prescindível para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
Por todo o exposto entendo que a diligência pleiteada mostra-se prescindível para a
formação da convicção desse julgador conforme art.18 do Decreto 70.235/1972.
Aprecio, não assiste razão à recorrente.

Fl. 24358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.415 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721312/2021-31
27
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, afastar a preliminar de nulidade e
,no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 24359
DF CARF MF
Original